Tribunal: TJMT
Processo: 1010612-08.2022.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010612-08.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZANDRA SCHNEIDER - CPF: 915.386.961-34 (EMBARGANTE), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), ANNE CATHERINE DE MIRANDA PIRES - CPF: 034.729.945-84 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (EMBARGADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de extinção do feito por inépcia da petição inicial em ação revisional de contrato bancário, sob a alegação de omissão quanto à apreciação de documentos e dispositivos legais apontados na apelação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de provas e dispositivos legais alegadamente essenciais à controvérsia, a justificar a oposição dos embargos de declaração com fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Os embargos não preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, na medida em que pretendem rediscutir o mérito do julgado, o que extrapola os limites do recurso aclaratório.
O acórdão embargado analisou adequadamente a causa de pedir e fundamentou-se na ausência de individualização das cláusulas contratuais impugnadas na petição inicial, não havendo omissão a ser suprida.

A apresentação de planilha de recálculo e laudo técnico desacompanhados de fundamentos jurídicos mínimos não supre a exigência legal de pedido certo e determinado.
A tentativa de delimitar as cláusulas impugnadas apenas em grau recursal caracteriza inovação vedada, nos termos do art. 1.014 do CPC.

O prequestionamento fica atendido na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A reapreciação do mérito da causa não se insere nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de individualização das cláusulas contratuais na petição inicial configura inépcia, não suprível por documentos técnicos desacompanhados de fundamentação jurídica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Elizandra Schneider

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Irresignada, a embargante aponta a ocorrência de
omissão relevante
, aduzindo que não houve enfrentamento de questões essenciais suscitadas no recurso de apelação, especialmente a existência de
elementos probatórios que afastariam a inépcia da petição inicial
, como a clara identificação dos percentuais e valores discutidos, a planilha de recálculo e o laudo técnico acostados aos autos.

Afirma que o acórdão limitou-se a
reiterar os fundamentos da sentença
, sem adentrar efetivamente na análise da fundamentação recursal, o que comprometeria a prestação jurisdicional adequada. Além disso, sustenta que o julgado
não teria enfrentado os dispositivos legais invocados
, especialmente quanto ao dever de fundamentação (art. 489, § 1o, do CPC) e à possibilidade de controle de cláusulas abusivas com base no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, III e V, e art. 51). Dessa forma, além do suprimento das omissões apontadas,
requer expressamente o prequestionamento da matéria.

O embargado apresentou manifestação formulando pela rejeição do recurso interposto (id. 338116376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, em que pese as alegações da embargante, reafirmo que a sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

Portanto, não há vícios a serem sanados, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, confira:

“
No caso dos autos, é fato incontroverso que a autora, na petição inicial, não apontou de forma individualizada os dispositivos contratuais que desejava revisar, o que levou o juízo de origem a reconhecer, acertadamente, a ausência de demonstração mínima do direito invocado.

Reitero, apenas em sede recursal a parte apelante busca esclarecer quais cláusulas pretende revisar, o que configura inovação vedada em grau de apelação, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil.

Além disso, não se pode olvidar que, tratando-se de contratos bancários, o reconhecimento de eventual abusividade não pode ser promovido de ofício, tampouco com base em alegações genéricas.

Neste sentido, colaciono entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ENCARGOS A SEREM REVISADOS – ALEGAÇÃO GENÉRICA SOBRE A SUPOSTA ABUSIVIDADE – VEDAÇÃO DO CONHECIMENTO EX OFFICIO – SÚMULA 381 DO STJ – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É da parte autora o dever de individualizar, na petição inicial, as cláusulas que pretende revisar, pois o pedido deve ser certo e determinado (arts. 322 e 324 do CPC). A Súmula no . 381 do Superior Tribunal de Justiça veda a possibilidade de o julgador, de ofício, declarar abusivas cláusulas constantes de contratos bancários. Recurso desprovido. Sentença mantida
”. (TJMT, Rac n. 0001254-79.2016.811.0029 MT, 3a Câm. de Direito Privado, Rela Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 01.12.2021).

Dessa forma, a sentença deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos
”.

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois,
não há falar em omissão por ausência de análise de documentos
, quando a
fundamentação jurídica da improcedência repousa justamente na inépcia da petição inicial
, decorrente da ausência de delimitação específica do objeto da revisão.

Com efeito,
a apresentação de planilha de recálculo ou laudo técnico desacompanhados de fundamentos jurídicos adequados na peça inaugural
não supre a exigência legal de que o pedido seja certo e determinado.

Ora, a análise de eventuais provas técnicas
não se sobrepõe à ausência de fundamentação jurídica mínima na peça processual que inaugura a demanda
, reiterando o entendimento sumulado no sentido de que o
pedido revisional deve vir instruído com a identificação precisa das cláusulas impugnadas
, sob pena de inépcia da inicial.

Ademais,
é de se destacar que a embargante apenas em sede de apelação
procurou identificar com maior precisão as cláusulas contratuais que reputa abusivas e que pretendia ver revisadas. Todavia, conforme já exposto no voto embargado, tal conduta configura
inovação recursal.

Ora, não se está aqui diante de questão de ordem pública ou de fato superveniente. Ao contrário, a tentativa da embargante de suprir,
somente na apelação
, os vícios da petição inicial, inclusive com nova argumentação jurídica e delineamento de cláusulas contratuais não anteriormente indicadas,
contraria os princípios da preclusão e estabilização da demanda
, além de violar o contraditório, impedindo que a parte adversa possa adequadamente se defender.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026